Tribunal: TJBA
Processo: 0301102-85.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301102-85.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
JEFFITON RAMOS ANDRADE RAMOS

APELADO: J R TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E
CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA
.
CHEQUE PRESCRITO
.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO RECEBIDO COM DUPLO EFEITO
OPE LEGIS
.

PRELIMINAR
.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DE PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INTEMPESTIVIDADE DA PETIÇÃO DA RÉ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO DESCREVE A ORIGEM DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
. FATOS
IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU
EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA RÉ. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
DIES A QUO
DOS JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO
NÃO PROVID
O
. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
interposta contra sentença que
rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória, constituindo em título executivo judicial o cheque acostado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há as seguintes questões

em discussão:
i) analisar se a apelação deve ser recebida com efeito suspensivo; ii) analisar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa; iii) analisar
se a
autora instruiu devidamente a inicial da ação monitória e se a
ré se desincumbiu do ônus de infirmar
su
as alegações; e iv) analisar se deve ser modificado o
dies a quo
para a incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Apelação interposta contra sentença que rejeita os embargos monitórios já é dotada, automaticamente, de duplo efeito, devolutivo e suspensivo.

4. É lícito ao magistrado, que é o principal destinatário da prova produzida, com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, entender pela desnecessidade de produção de demais meios de prova eventualmente requeridos pelas partes, sem que isso configure, necessariamente, cerceamento de defesa.

5. As partes foram intimadas para se manifestarem acerca de eventual produção de novas provas, havendo o magistrado
a quo
ressalvado expressamente que seu silêncio implicaria a aceitação do julgamento antecipado da lide, havendo a parte ré/apelante deixado transcorrer o prazo designado para manifestação.

6. Na ação monitória, não é necessário que a parte faça prova ou mesmo menção ao negócio jurídico que embasou a emissão do cheque prescrito, basta
ndo
que o credor instrua os autos com prova escrita que comprove a dívida, podendo se tratar de prova oral documentada.

7.
E
m que pese a autora/apelada não tenha juntado aos autos o contrato particular de empréstimo que teria originado o crédito objeto da presente ação, juntou à inicial cópia do cheque, explicitando a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo, trazendo o índice de correção monetária que entende aplicável e o valor corrigido do crédito, indicou o valor da coisa e o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido, atendendo, assim, os requisitos da petição inicial elencados pelo art. 700, § 2o do CPC.

8.
O
ônus da prova compete ao autor/credor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu/devedor a comprovação de inexistência da dívida, pagamento do débito ou inexigibilidade da obrigação documentada, ônus dos quais a Ré/Apelante não se desincumbiu.

9.
E
m relação ao pleito subsidiário de modificação do
dies a quo
dos juros moratórios, ausente o interesse recursal da Apelante, eis que a sentença fixou justamente a data da citação como o termo inicial para o acréscimo dos juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso
não provido
.
Sentença
mantida
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art.
371; art. 373; art. 700,
caput
,
§ 1
o
e
§
2
o
; art. 1.012,
caput
e
§
1
o
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 531; STJ, AgInt no AREsp 1107203/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017; STJ, AgInt no AREsp n. 2.346.101/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023; TJBA, Apelação, Número do Processo: 0000774-37.2009.8.05.0216, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, Publicado em: 24/11/2016; TJBA, Apelação, Número do Processo: 0000007-43.2001.8.05.0195, Rel. Des. Jose Luiz Pessoa Cardoso, Publicado em: 18/11/2019; TJ-SP - AI: 22191764920208260000 SP 2219176-49.2020.8.26.0000, Rel. Desa. Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 14/01/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

0301102
-
85
.2019.8.05.0
039
, em que figuram como
A
pelante
IR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
e como
A
pelada
J R TRANSPORTES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

Salvador, .